Tribunal: STF
Processo: HC 264205
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes condenados pela prática dos crimes de lavagem de capitais, por diversas vezes (art. 1º, § 1º, I e II, da Lei 9.613/1998), e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a nulidade das provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. A ação penal objeto desta impetração já transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020).



    4. Além disso, impossível alterar o entendimento das instâncias ordinárias sem proceder a pormenorizado reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.